Tribunal: TJMT
Processo: 1030302-74.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030302-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR DE SANTANA - CPF: 053.104.121-23 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RAZÕES RECURSAIS QUE TRAZEM MATÉRIA ESTRANHA À DISCUTIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE NÃO OBSERVADO. FATOS DISTINTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O Recurso Inominado interposto não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, ofensa ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento.

2.
No recurso a parte reclamada faz menção à danos morais, no entanto não houve condenação nesse sentido, desse modo, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal.

3.
Inaplicabilidade dos artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

4.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 179,61 e extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, I, do CPC, sob fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes, e consequentemente, a idoneidade da cobrança.

A reclamada, ora recorrente, em suas razões recursais, vem impugnando fundamentos diversos do que consta da decisão recorrida, pois, narra sobre a existência de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais.

É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.

O juízo sentenciante não reconheceu a relação jurídica entre as partes e tão pouco a legitimidade da cobrança que justificasse a inserção do nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito, para tanto, declarou a inexigibilidade dos débitos e de ofício reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais.

Contudo, analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que os argumentos ínsitos na referida peça não fazem menção a sentença proferida nos autos, pois o recorrente menciona sobre DANOS MORAIS, porém sequer houveram a respectiva condenação nos autos.

Trecho do Recurso da Reclamada:

“Ante ao exposto, requer que a condenação por indenização de danos morais seja RECHAÇADA por Vossas Excelências, haja vista que nos autos não há” (sic).

Trecho da sentença prolatada no Id. 124663197:

“Dessa forma, reconheço de oficio a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.” (sic)

Na hipótese, não há nenhuma relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da sentença que o recorrente visa à reforma. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

Nesse caminho, cito o entendimento já proferido entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta Turma Recursal:
(Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020; AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019); (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) e (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).

Destaca-se que são inaplicáveis os artigos 9º e 10º do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022